Tribunal: TCU
Processo: 000.137/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1699/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada contra Osvaldo Gomes Caribé, ex-prefeito de Itabela/BA, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social para o Programa Projovem, no valor original de R$ 10.050,00. Considerando que foi verificado prejuízo à ampla defesa do ex-prefeito em função do longo lapso temporal desde os supostos fatos irregulares (ocorridos ao longo do exercício de 2009), o que torna inviável a citação do ex-gestor agora, passados mais de treze anos; considerando que não existe comprovação de que os recursos tenham sido efetivamente utilizados em benefício do ente municipal; considerando que, apesar de divergências pontuais, tanto a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial, atual Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), como o Ministério Público junto ao TCU se manifestaram pelo arquivamento deste processo por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em determinar o arquivamento deste processo por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular e emitir a orientação contida no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 000.137/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Osvaldo Gomes Caribé (XXX.833.955-XX), ex-prefeito 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Itabela/BA 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social de que a morosidade na tramitação da presente TCE fere os princípios da razoabilidade e da eficiência, podendo tal situação gerar a responsabilização dos agentes que tiverem dado causa à irregularidade.